Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748411-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA RECORRIDO: CARLOS GUSTAVO SILVA SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA (réu) em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para determinar que a parte Ré efetue o ressarcimento do valor de R$ 12.085,92, corrigido pelo INPC desde a data 11/08/2023 e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 58523912), nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. No entanto, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, consoante entendimento reiterado do STJ: ''(...) cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios(...)" (AgInt no AREsp n. 2.356.890/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) (AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (AgInt no AREsp n. 2.316.463/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal e 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto que a comprovação deve se dar por meio de documentação fiscal hábil a comprovar a hipossuficiência, elencada na presente decisão, não bastando eventual comprovação de recuperação judicial. Inexiste em nosso ordenamento presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade para justificar a concessão do benefício. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente, sob pena de indeferimento e não recebimento do recurso por deserção, para juntar prova de sua capacidade econômica diminuta que impossibilita-a de pagar o preparo e custas ou que efetive pagamento dos mesmos. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito